Tribunal: STF
Processo: ARE 1577372
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, caput e XXXV, da mesma Carta; ao Tema 810 da repercussão geral; e à Súmula Vinculante 17. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. O Tribunal de origem aplicou corretamente a Súmula Vinculante 17 e o Tema 1.335 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil e, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, descabe agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator